Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
As informações de ID 69002508 reportam a prolação de sentença no processo de origem. Com a sentença resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por via de consequência do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente no processo de referência. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se de pauta. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora